Tribunal: TJDFT
Processo: 0007048-16.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0007048-16.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADA: DEA NIBIA RAMOS COLLETTI, BANCO DO BRASIL SA DESPACHO Esta Presidência, ID 14717084, inadmitiu o recurso especial, situação que ensejou a interposição de agravo direcionado à Corte Superior. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 1.021, sobrestando-se o feito até o julgamento dos RESPs 1.778.938/SP e 1.740.397/RS. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STJ, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente nos referidos paradigmas. É que, nestes autos, o acórdão entendeu que a revisão dos proventos está prevista de forma implícita nos regulamentos da entidade de previdência, devendo as verbas recolhidas serem calculadas a partir do salário de contribuição, correspondente à soma das quantias remuneratórias, aí incluídos os adicionais de trabalho noturno. Nesse sentido, consignou a turma julgadora (ID 14717084): O regulamento da entidade expressamente prevê, assim, que as contribuições são calculadas a partir do valor das verbas remuneratórias, gênero em que se amolda o pagamento das horas extras habituais. Nítido, portanto, que há previsão, ao menos implícita, de que o reconhecimento, pela Justiça Laboral, de que tais verbas foram pagas em valor inferior ao devido provoca revisão do valor das contribuições e, consequentemente, do benefício previdenciário. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 1.021. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014